Tribunal: TJMT
Processo: 1004955-70.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004955-70.2017.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: RENATO JULIO LOURENCO
Vistos etc.
Em que pese a certidão de prevenção de ID 43302963, informar que há prevenção destes autos ao Agravo Regimental n.o 1002690-03.2017.8.11.0003, vislumbra-se que apesar de se tratarem das mesmas partes, o objeto daquela lide é diverso, bem como a situação fática discutida, data e evento. De maneira que não há conexão entre as ações, porquanto naquele processo se tratou da oscilação de energia que teria ocasionado danos materiais e morais, e neste processo é questionada cobrança em tese abusiva de fatura de serviços de energia elétrica.
Portanto, restituo os autos para distribuição, por sorteio, nos termos regimentais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho